Tribunal: TJES
Processo: 5002798-49.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002798-49.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PEDRO BENICIO SILVA CAMPOS
AGRAVADO: ROSENEIA ALVES PALMEIRA CAMPOS
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002798-49.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PEDRO BENICIO SILVA CAMPOS

AGRAVADO: ROSENEIA ALVES PALMEIRA CAMPOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: LORENA DOS SANTOS BARCELLOS - ES31329-A
Advogado do(a) AGRAVADO: WESLEY CAMPORES - ES21202-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PEDRO BENÍCIO SILVA CAMPOS
em face de r. decisão (cópia às fls. 06/07 do evento 790856), proferida pelo douto magistrado da Vara de Família da Comarca de São Mateus/ES, que, na ação de divórcio, ajuizada pela agravada, indeferiu o pedido do requerido/agravante de dispensa do pagamento das custas processuais remanescentes e determinou a sua intimação para pagamento dessas.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 790755, em síntese, o agravante alega que:
(I)

“
não poderia de maneira nenhuma ter havido a condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios tendo em vista que a ausência de sucumbência nos casos em que as partes tabulam um acordo e depois, jamais deveria ter sido cobrada as custas iniciais do autor pois elas estavam abarcadas pela gratuidade da justiça que fora concedida a parte agravada no começo do processo.”
(II)
“
não há o que se falar em custas iniciais suspensas
, pois a parte autora/agravada foi
isentada do recolhimento das custas processuais iniciais
por fazer jus a gratuidade da justiça
”

(III)
“
o NCPC com vistas a dar incentivo a resolução consensual dos conflitos, isentou as partes que transacionam do pagamento das custas processuais, e as qualificou como “remanescentes” (resto, sobra, sobejo), pois quis em uma interpretação mais lógica quis dizer que todas as custas que ainda restassem no momento da transação,
estão isentas em virtude do acordo tabulado pelas partes
.
”.

Com fulcro nesses argumentos, o agravante sustenta a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, para atribuir efeito suspensivo a este recurso.

Em decisão (ID nº 795813) indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Devidamente intimada, a recorrido não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do CPC.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator.

ACOMPANHO O E. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PEDRO BENÍCIO SILVA CAMPOS
em face de r. decisão (cópia às fls. 06/07 do evento 790856), proferida pelo douto magistrado da Vara de Família da Comarca de São Mateus/ES, que, na ação de divórcio, ajuizada pela agravada, indeferiu o pedido do requerido/agravante de dispensa do pagamento das custas processuais remanescentes e determinou a sua intimação para pagamento dessas.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 790755, em síntese, o agravante alega que:
(I)

“
não poderia de maneira nenhuma ter havido a condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios tendo em vista que a ausência de sucumbência nos casos em que as partes tabulam um acordo e depois, jamais deveria ter sido cobrada as custas iniciais do autor pois elas estavam abarcadas pela gratuidade da justiça que fora concedida a parte agravada no começo do processo.”
(II)
“
não há o que se falar em custas iniciais suspensas
, pois a parte autora/agravada foi
isentada do recolhimento das custas processuais iniciais
por fazer jus a gratuidade da justiça
”

(III)
“
o NCPC com vistas a dar incentivo a resolução consensual dos conflitos, isentou as partes que transacionam do pagamento das custas processuais, e as qualificou como “remanescentes” (resto, sobra, sobejo), pois quis em uma interpretação mais lógica quis dizer que todas as custas que ainda restassem no momento da transação,
estão isentas em virtude do acordo tabulado pelas partes.”.

Com fulcro nesses argumentos, o agravante sustenta a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, para atribuir efeito suspensivo a este recurso.

Em decisão (ID nº 795813) indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Em breve histórico, a recorrida ajuizou na origem, ação de divórcio em face do recorrente, tendo postulado na exordial pela concessão da assistência judiciária gratuita, o que foi deferido pelo magistrado de singela instância, conforme decisão de fls. 01/03 do evento nº 790853.

O requerido/agravante foi citado e, realizada a audiência de conciliação, fora vislumbrada a possibilidade de acordo, razão pela qual o feito ficou suspenso por 15 (quinze) dias (fl. 07 do evento nº 790853).

Na sequência, as partes peticionaram requerendo a homologação do acordo (fls. 08/10 do evento nº 790853 e fl. 01 do evento nº 790854).

A magistrada de singela instância homologou a referida transação, na sentença de fl. 05 do evento nº 790854, oportunidade em que fixou “custas processuais e honorários advocatícios pro rata.”

Ato contínuo, por meio da decisão de fl. 05 do evento nº 790855, corrigiu de ofício a sentença para determinar:
“Custas processuais e honorários advocatícios pro rata, ressaltando que a parte autora está amparada pela assistência judiciária gratuita e as custas remanescentes não deverão ser cobradas do requerido.”

Intimado para recolher o valor das custas iniciais pro rata, o requerido formulou o pedido de fls. 02/04 em que requereu o imediato cancelamento da guia emitida para pagamento das custas processuais, o que foi indeferido na decisão ora recorrida.

Postas estas premissas, primeiramente, observo que a matéria relativa à condenação do requerido/agravante ao pagamento de honorários advocatícios, não comporta apreciação por meio do recurso em apreço, tendo ocorrido preclusão temporal para que o agravante se insurgisse da matéria, posta na sentença proferida ainda no ano de 2018.

Quanto as custas processuais, observo que acordo celebrado entre as partes não traz nenhuma disciplina sobre o tema, de modo que agiu acertadamente o magistrado de singela instância ao aplicar o disposto no artigo 90, § 3º do Código de Processo Civil que preconiza que
”havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente."

No caso em análise, a autora deixou de recolher as custas iniciais em razão da suspensão de sua exigibilidade por lhe ter sido deferido o benefício da assistência judiciária gratuita.

Nesse aspecto, é importante esclarecer que a concessão da benesse da justiça gratuita não significa que o processo seguirá sem custo, mas, sim, que o beneficiário ficará dispensado de adiantar o pagamento. Nesse caso, o Estado somente arca com os custos do processo a fim de preservar o direito de acesso ao Judiciário (art. 5.º, inciso LXXIC, da Constituição Federal.)

Observa-se que o §3º do artigo 98, do Código de Processo Civil preconiza que
“vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade (...)
,
inferindo da norma legal que a condição de beneficiário da gratuidade apenas suspende a exigibilidade das custas e das despesas processuais.

O colendo Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus à isenção das custas e dos honorários advocatícios, mas apenas à suspensão de sua exigibilidade:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. OMISSÃO. EFEITOS DA CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À ISENÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MERA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO. 1. Os efeitos da concessão da gratuidade judiciária não
incluem a isenção da responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais
e pelos honorários decorrentes da sua sucumbência,
apenas a sua exigibilidade ficando suspensa por cinco anos,
contados do trânsito em julgado, e condicionada à demonstração pelo credor de que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos. Inteligência do art. 98, §§ 2.º e 3.º, do CPC/2015. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes. (STJ, EDcl no AREsp 1422681/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 21/05/2019)

In casu
, a autora/agravada permanece dispensada do pagamento da sua parte (50% das custas iniciais) porque é beneficiária da gratuidade. O requerido/agravante, porém, não foi contemplado com tal beneplácito, razão pela qual deve efetuar o pagamento de sua parte nesse rateio.

Ademais, esclareça-se que as despesas processuais iniciais não podem ser confundidas com as despesas remanescentes. As primeiras são recolhidas para dar impulso ao processo, enquanto as segundas dizem respeito as despesas surgidas no custo do processo.

Assim, embora a norma do art. 90, §3º do Código de Processo Civil discipline que:
“Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver”,
as custas processuais remanescentes são apenas aquelas devidas pelos atos processuais a serem realizados após a celebração da transação.

Contudo, as custas calculadas pela Contadoria, motivo da insurgência do recorrente, dizem respeito aos atos processuais já praticados, tais como a distribuição da ação, por exemplo, que deixaram de ser recolhidas pelas partes e tais valores não podem ser dispensados com base na normativa acima elencada.

A transação é uma atitude muito louvável, que deve ser sempre encorajada e, não por outra razão, previu o Código de Processo Civil, a dispensa de eventuais custas remanescentes se realizada antes da prolação da sentença. Trata-se de disposição legal que, nas palavras de Renato Resende Beneduzi
1
, constitui “
mais um estímulo concreto e elogiável à solução amigável do litígio
”, todavia não atinge às custas iniciais (ainda que o pagamento inicial não tenha sido exigido de pronto, por conta da gratuidade concedida à parte autora).

À vista de tais considerações, não há que se falar em reforma da decisão recorrida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

1
“Comentários ao Código de Processo Civil: artigos 70 ao 187. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 144. Coleção Comentários ao Código de Processo Civil; v. 2. Coordenação Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ACORDO CELEBRADO NA DEMANDA DE ORIGEM –

CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS E DE CUSTAS PRO RATA – RESSALVA DA CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA A PARTE AUTORA E DETERMINAÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS REMANESCENTES PRO RATA PELO RÉU/AGRAVANTE – INSURGÊNCIA QUANTO A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS – PRECLUSÃO -

RESPONSABILIDADE DO AGRAVANTE EM EFETUAR O PAGAMENTO DA SUA PARTE NO RATEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
As partes formularam acordo na lide de origem e, ao homologá-lo o magistrado determinou:
“Custas processuais e honorários advocatícios pro rata, ressaltando que a parte autora está amparada pela assistência judiciária gratuita e as custas remanescentes não deverão ser cobradas do requerido.”

2
.
A matéria relativa à condenação do requerido/agravante ao pagamento de honorários advocatícios, não comporta apreciação por meio do recurso em apreço, tendo ocorrido preclusão temporal para que o agravante se insurgisse da matéria, posta na sentença proferida ainda no ano de 2018.

3.
Quanto as custas processuais, no caso em análise, a autora deixou de recolher as custas iniciais em razão da suspensão de sua exigibilidade por lhe ter sido deferido o benefício da assistência judiciária gratuita. Porém, a concessão da benesse da justiça gratuita não significa que o processo seguirá sem custo, mas, sim, que o beneficiário ficará dispensado de adiantar o pagamento.
In casu
, a autora/agravada permanece dispensada do pagamento da sua parte (50% das custas iniciais) porque é beneficiária da gratuidade. O requerido/agravante, porém, não foi contemplado com tal beneplácito, razão pela qual deve efetuar o pagamento de sua parte nesse rateio.

4.
As despesas processuais iniciais não podem ser confundidas com as despesas remanescentes. As primeiras são recolhidas para dar impulso ao processo, enquanto as segundas dizem respeito as despesas surgidas no custo do processo. Assim, embora a norma do art. 90, §3º do Código de Processo Civil discipline que:
“Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver”,
as custas processuais remanescentes são apenas aquelas devidas pelos atos processuais a serem realizados após a celebração da transação.

5.
As custas calculadas pela Contadoria, motivo da insurgência do recorrente, dizem respeito aos atos processuais já praticados, tais como a distribuição da ação, por exemplo, que deixaram de ser recolhidas pelas partes e tais valores não podem ser dispensados com base na normativa acima elencada.

6.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.